Tribunal: STF
Processo: RE 1281203
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 1).
    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça daquele Estado ajuizou Representação de Inconstitucionalidade tendo por objeto a Lei Estadual 7.577, de 15 de maio de 2017, de iniciativa do Poder Legislativo Estadual, a qual estabelece a obrigatoriedade de comunicação dos casos de violência à criança ou ao adolescente, pelas Delegacias da Criança e do Adolescente Vítima e outras unidades de polícia judiciária, ao (i) Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA); e (ii) à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
    Na petição inicial, alega-se que a lei impugnada contraria os preceitos inscritos nos artigos 5º; 7º; 9º, caput; 22; 45; 74, inciso XV; 77, caput; e 112, §1º, II, “d” c/c 145, II e VI, “a”; e 184, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que reproduzem dispositivos da Carta Federal (artigos 1º; 2º; 5º, X; 24, XV, §1º; 37, caput; 61, §1º, II, “e”; 84, II e VI, “a”; 144, § 6º; e 227, da Constituição Federal), pois:
    (a) “há vício de iniciativa, eis que dispõe sobre procedimento a ser adotado nas unidades da Polícia Civil, nas hipóteses de notificação compulsória de casos de violência perpetrada contra crianças e adolescentes, estabelecendo norma de organização e de administração da polícia judiciária, que está subordinada ao Chefe do Poder Executivo, a quem cabe determinar privativamente suas atribuições” (Doc. 1, fl. 3);
    (b) “o Poder Legislativo interferiu no funcionamento da estrutura administrativa do Poder Executivo, impondo restrições e criando obrigações a órgão integrante da Administração Executiva; e que, “além do desprestígio da formalidade constitucional, há violação ao princípio da separação dos poderes, por invasão de atribuições executivas por membros do Poder Legislativo”  (Doc. 1, fl. 3);
      (c) “nos termos do artigo 24, da Constituição Federal, reproduzido no art. 74, XV, da Constituição Estadual, incumbe à União legislar sobre as normas gerais e a cada Estado-membro cabe, no exercício da competência suplementar, regulamentar de forma específica a matéria para atender às suas peculiaridades” (Doc. 1, fl. 3);
    (d) a fim de dar tratamento uniforme em todo País, o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/1990) determina que a comunicação dos casos de violência deve ser feita ao Conselho Tutelar, que é o órgão incumbido da aplicação das medidas protetivas a crianças e adolescentes; e
    (e) a inclusão da Defensoria Pública, bem como do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA), como destinatários da notificação compulsória de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes, fere o princípio da intervenção mínima previsto no artigo 100, parágrafo único, inciso VII, do ECA, e viola o direito à intimidade e o princípio da eficiência, por promover divulgação inócua de informações deletérias aos menores, e configura “agressão a crianças e adolescentes, fato vexatório e constrangedor (...) por revelar informações sigilosas que devem tramitar exclusivamente entre aquele cuja ação seja imprescindível à efetiva proteção dos direitos” (Doc. 1, fl. 3).
    O Tribunal a quo julgou improcedente a ação, por não vislumbrar vícios formal e material de inconstitucionalidade no diploma legal impugnado. 
    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa (Doc. 1):
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.577, DE 2017, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA À CRIANÇA OU AO ADOLESCENTE, PELAS DELEGACIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA E OUTRAS UNIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, AO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CEDCA) E À COORDENADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDEDICA) DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTIGOS 5º; 7º; 9º, CAPUT; 22; 45; 74, INCISO XV; 77, CAPUT; E 112, §1º, II, “D” C/C 145, II E VI, “A”; E 184, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. O ATO DE COMUNICAR OS REGISTROS DE VIOLÊNCIA AO CEDCA E À CDEDICA NÃO MEXE NA ESTRUTURA OU INFLUENCIA NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REFERIDAS DELEGACIAS OU UNIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. ARTIGOS 13 E 70, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8069/90). AS INICIATIVAS QUE VISEM À PROTEÇÃO DO MENOR, A FIM DE PREVENIR E AFASTAR QUALQUER ATO DE VIOLÊNCIA, DEVEM SER OBSERVADAS POR TODAS AS ESFERAS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. A CDEDICA E O CEDCA OBJETIVAM DEFENDER E PROTEGER OS MENORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE OU PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Parquet, foram desprovidos (Doc. 5).
    Inconformados, o PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interpuseram Recursos Extraordinários (Doc. 3 e Doc. 7), ambos com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988.
    Quanto ao Recurso Extraordinário do PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, alega-se violação aos artigos 5º, X; e 227, caput, da Constituição Federal, aos argumentos de que:
    (a) o acórdão recorrido teria decidido de forma contrária ao direito fundamental à proteção da privacidade e da intimidade das crianças e dos adolescentes, vítimas de violência;
    (b) a lei contestada padece de vício material de inconstitucionalidade, por ser excessiva e contrária ao direito de privacidade a determinação nela contida de comunicação, a órgãos que carecem de competência legal para atuar individualmente na proteção de de crianças e adolescentes, dos casos de violência contra esses menores;
    (c) a medida promove a exposição indevida da intimidade dos menores, tendo em vista a possibilidade de divulgação de dados pessoais individualizados; e
    (d) quanto à comunicação (i) à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) da Defensoria Pública Estadual, alega que sua função é de natureza advocatícia para a proteção individual dos hipossuficientes em Juízo, nos termos do art. 134 da CF/88 (art. 179 da Carta Estadual), sendo, portanto, desnecessária dar ciência genérica dos fatos a essa instituição, que não pode intervir de ofício, atuando como curadora especial de crianças e adolescentes; e (ii) ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA), alega que o órgão, composto por integrantes de segmentos da sociedade civil e por representantes do governo, tem função de controle de políticas públicas (art. 88, II, do ECA), e não tem atribuição legal, seja para atuar em casos concretos, seja para concretizar medidas protetivas, envolvendo menores, de modo que seria inapropriado dar ciência a esse órgão dos casos de violência contra criança e adolescente.
    No tocante ao Recurso Extraordinário do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, aponta-se violação aos artigos 5º, caput, e incisos X e LX; 24, XV, e §1º; 37, caput; 61 § 1º, II, “e”, c/c 84, II e VI, “a”, c/c 144, § 6º; e 227, da Carta da República. Para tanto, assevera que a Lei Estadual 7.577, de 15 de maio de 2017:
    (a) “cria uma norma de organização e de administração da polícia judiciária, violando, assim, competência privativa do Chefe do Poder Executivo” (Doc. 7 , fl. 1 5); 
    (b) institui nova obrigação para a Polícia Judiciária, “implicando em alteração no funcionamento do órgão vinculado ao Poder Executivo, cujo funcionamento está subordinado ao Chefe do Poder Executivo que possui iniciativa privativa para propor leis que criem, estruturem ou alterem o funcionamento da polícia judiciária (Doc. 7, fl. 15); 
    (c) usurpa a competência legislativa privativa da União para dispor sobre normas gerais, na medida em que inobserva “as normas gerais constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), especialmente as diretrizes fixadas pela União nos artigos 13, 100, VII (princípio da intervenção mínima) e 136, I que visam tutelar a dignidade e a privacidade das crianças e adolescentes vítimas de violência” (Doc. 7, fl. 16).
    Ainda, realça que a admissão de outros órgãos que não irão atuar nos procedimentos descritos pelo ECA viola o princípio da intervenção mínima (art. 100, VII, do ECA), preceito este que impede a exposição de crianças e adolescentes, sujeitos em desenvolvimento que devem obter do Estado proteção integral (artigo 227 CF) e estar a salvo de situações vexatórias e constrangedoras.
    Em contrarrazões (Doc. 9), a MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ALERJ alega, preliminarmente, que (a) o Ministério Público Estadual não tem competência para propor o presente Recurso Extraordinário, pois nos termos do art. 162 da Constituição Estadual, a legitimidade para propor representação de inconstitucionalidade de lei estadual perante o Tribunal local seria da pessoa do Procurador-Geral de Justiça, de modo que somente este seria legitimado tanto para propor a ação, como também para recorrer; e (b) a solução da controvérsia depende da análise de legislação local, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 
    No mérito, defende a constitucionalidade formal da norma estadual ao entendimento de que a mesma não interfere nas atribuições dos órgãos do Executivo, mas, apenas, confere maior proteção às crianças e adolescentes, nos termos do ECA e do art. 227 da CF/1988, além de contribuir para a eficácia das políticas públicas voltadas a esse segmento, que devem, nos termos do art. 86 do ECA, contar com um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. 
    Assevera que atuou no limite de sua competência legislativa, pois, ao Poder Legislativo cabe a edição de leis que imponham ações administrativas que visem à realização de direitos fundamentais, desde que não interfiram nas funções do Executivo. 
    Ressalta que a lei impugnada não invade a seara das normas gerais da União, tendo em vista que o ECA, em diversos dispositivos (artigos 13, 70 e 70-A), não limita a um único órgão a atuação para prevenção, proteção dos direitos da criança e do adolescente, mas, ao contrário, busca a atuação conjunta e articulada de todos os atores encarregados do atendimento desses indivíduos em situação de risco.
    Registra que, no Estado do Rio de Janeiro, ao lado dos Conselhos Tutelares, o CEDCA e o CDEDICA têm atribuições vinculadas à proteção da criança e do adolescente. Assim, a determinação de comunicação, a esses órgãos, de ocorrências de violência contra os menores é medida que visa conferir eficácia e eficiência às políticas e aos programas integrados de assistência àquelas vítimas de forma suplementar a outras previstas no ECA, não podendo ser interpretada como norma que divirja da norma geral editada pela União.
    Por fim, pede a inadmissão do apelo extremo, ou a manutenção do acórdão recorrido. 
    Em juízo de admissibilidade, os Recursos Extraordinários foram admitidos pelo Tribunal de origem e remetidos os autos ao STF. 
    É o relatório. Decido.
    Em relação à preliminar suscitada pela MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ALERJ – ALERJ, sustenta-se a ilegitimidade do Ministério Público Estadual para recorrer, ao argumento de que somente os legitimados para propor a representação de inconstitucionalidade podem interpor recurso no âmbito da ação direta, e que, nos termos do art. 162 da Constituição Estadual, a legitimidade ativa e a capacidade postulatória pertencem ao Procurador-Geral de Justiça. 
    É o seguinte o teor do art. 162 da Carta do Estado do Rio de Janeiro:
    “Art. 162 - A representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Constituição, pode ser proposta pelo Governador do Estado, pela Mesa, por Comissão Permanente ou pelos membros da Assembleia Legislativa, pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público Geral do Estado, por Prefeito Municipal, por Mesa de Câmara de Vereadores, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político com representação na Assembléia Legislativa ou em Câmara de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.”
    No presente caso, o Recurso Extraordinário não se encontra assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, mas pela Subprocuradora-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais, consoante se constata da petição juntada às fls. 1-22, Doc. 7.
    No entanto, a Representação de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Nessa circunstância, recusar o Recurso Extraordinário seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se levarmos em conta os relevantes interesses em jogo num processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    De todo modo, mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito, pois, nas precisas lições de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, o diploma processual acha-se estruturado e aparelhado para cumprir a missão de um processo justo, capaz de realizar a tutela efetiva dos direitos materiais ameaçados ou lesados, sem apego ao formalismo anacrônico e de acordo com os princípios constitucionais democráticos que regem e asseguram o pleno acesso de todos ao Poder Judiciário (Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. Ed. 57. Rio de Janeiro: Forense, 2016)
    Seguindo a mesma linha, a Primeira Turma desta CORTE já teve oportunidade de assentar que o apego a formalismos excessivos pode levar ao aniquilamento do próprio direito, ou mesmo ao retardamento irrazoável na solução do litígio. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. PRECLUSÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE QUE CONTRIBUI PARA A CELERIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ EXIGIDA DO ESTADO-JUIZ. DOUTRINA. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 
    1. A doutrina moderna ressalta o advento da fase instrumentalista do Direito Processual, ante a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010).
    2. A forma, se imposta rigidamente, sem dúvidas conduz ao perigo do arbítrio das leis, nos moldes do velho brocardo dura lex, sed lex (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Simplificação e adaptabilidade no anteprojeto do novo CPC brasileiro. In: O Novo Processo Civil Brasileiro Direito em Expectativa. Org. Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 76).
    3. As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, por isso que não é possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso, arriscando conferir o direito à parte que não faz jus em razão de um purismo formal injustificado.
    4. O formalismo desmesurado ignora a boa-fé processual que se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com maior razão, do Estado-Juiz, bem como se afasta da visão neoconstitucionalista do direito, cuja teoria proscreve o legicentrismo e o formalismo interpretativo na análise do sistema jurídico, desenvolvendo mecanismos para a efetividade dos princípios constitucionais que abarcam os valores mais caros à nossa sociedade (COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. Trad. Miguel Carbonell. In: Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, nº 16, 2002).
    5. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, sob o influxo do instrumentalismo, modificou a sua jurisprudência para permitir a comprovação posterior de tempestividade do Recurso Extraordinário, quando reconhecida a sua extemporaneidade em virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente forense no Tribunal a quo (RE nº 626.358-AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julg. 22/03/2012).
    6. In casu: (i) os embargos de declaração foram opostos, mediante fac-símile, em 13/06/2011, sendo que o acórdão recorrido somente veio a ser publicado em 01/07/2011; (ii) o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 12 da Lei nº 6.368/79, em razão do alegado comércio de 2.110 g (dois mil cento e dez gramas) de cocaína; (iii) no acórdão embargado, a Turma reconheceu a legalidade do decreto prisional expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em face do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de se tratar de réu evadido do distrito da culpa, e para garantia da ordem pública; (iv) alega o embargante que houve omissão, porquanto não teria sido analisado o excesso de prazo para a instrução processual, assim como contradição, por não ter sido considerado que à época dos fatos não estavam em vigor a Lei nº 11.343/06 e a Lei nº 11.464/07.
    7. O recurso merece conhecimento, na medida em que a parte, diligente, opôs os embargos de declaração mesmo antes da publicação do acórdão, contribuindo para a celeridade processual.
    8. No mérito, os embargos devem ser rejeitados, pois o excesso de prazo não foi alegado na exordial nem apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do que a Lei nº 11.343/06 e a Lei nº 11.464/07 em nada interferem no julgamento, visto que a prisão foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP identificados concretamente, e não com base na vedação abstrata à liberdade provisória, prevista no art. 44 da Lei de Drogas de 2006.
    9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (HC 101132 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012)
    Portanto, também seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para, respectivamente, a regularização da incapacidade processual, da representação da parte e de vícios sanáveis ou a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso.
    Assim, rejeito a preliminar suscitada pela ALERJ e passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.
    Eis o teor da norma impugnada:
    “LEI Nº 7.577 DE 15 DE MAIO DE 2017.
    ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA À CRIANÇA OU AO ADOLESCENTE, PELAS DELEGACIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA E OUTRAS UNIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, AO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CEDCA) E À COORDENADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDEDICA) DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
    O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
    Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
    Art. 1º Fica estabelecido que os casos de violência em que a vítima seja criança ou adolescente, registrados nas Delegacias Especializadas da Criança e do Adolescente Vítima e em outras unidades de polícia judiciária do Estado do Rio de Janeiro, serão comunicados ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA) e à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
    Parágrafo único. A comunicação de que trata o Art. 1º deverá se efetuada em até 5 (cinco) dias.
    Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente a presente ação direta (fls. 6-11, Vol. 1):
    “Constata-se que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual que não implicar em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 
    Após análise da lei impugnada, não se observa o alegado vício de iniciativa. 
    A obrigação imposta é para que as Delegacias Especializadas da Criança e do Adolescente Vítima, e outras unidades de polícia judiciária do Estado do Rio de Janeiro, quando registrados os casos de violência em que a vítima seja criança ou adolescente, façam a comunicação ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA) e à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 
    Entende-se que o ato de comunicar os mencionados registros de violência ao CEDCA e à CDEDICA não mexe na estrutura de tais órgãos estaduais. Não há qualquer influência na organização e funcionamento das referidas delegacias ou de unidade de polícia judiciária. Frise-se que a evolução tecnológica permite que se faça tal comunicação por meio eletrônico, sem dificuldade. 
    Assim, a lei não confronta com o disposto no artigo 145, VI, “a”, da Constituição Estadual. 
    (…)
    Também não se observa violação ao disposto no 74, inciso XV, da Constituição Estadual, que trata da competência legislativa suplementar do Estado. 
    O artigo 13, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90), determina que “Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais” (grifos nossos). 
    (…)
    Assim, o fato de a lei estadual determinar a comunicação ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA) e à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, não impede o cumprimento do procedimento instituído pela União. 
    Nesse ponto, destaca-se o disposto no artigo 70, do ECA, verbis: 
    Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 
    Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
    I - a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos; 
    II - a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
    III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente;
    IV - o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente; 
    V - a inclusão, nas políticas públicas, de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal, e de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo; 
    VI - a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. (grifos nossos) 
    Portanto, não há limitação imposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser observadas por todas as esferas, Federal, Estadual e Municipal, as iniciativas que visem à proteção do menor, a fim de prevenir e afastar qualquer ato de violência (artigo 74, XV, da Constituição Estadual).
    (…)
    Assim, afastada a alegação da inconstitucionalidade formal, passa-se à análise da inconstitucionalidade material. 
    O representante sustenta que a lei estadual ofende direito fundamental à privacidade e à intimidade, eis que a comunicação referente aos casos de violência sofridos por crianças e adolescentes apenas exporia a situação de maus tratos, por se tratar de órgãos que não teriam competência para atuar na proteção dos menores. 
    No entanto, inconteste que a situação é vexatória e constrangedora, mas não se observa que a informação sobre casos de violência à CDEDICA e ao CEDCA representem afronta à direito fundamental, porquanto o objetivo da lei é a proteção ao menor.” 
     Efetivamente, a lei ora em debate não promove ingerência indevida na organização e distribuição das atividades da Polícia Judiciária, ao dispor que os casos de violência, em que vítimas criança ou adolescente, sejam comunicados ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDCA e à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDEDICA da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pelas Delegacias Especializadas da Criança e do Adolescente Vítima, e por outras unidades de polícia judiciária do Estado do Rio de Janeiro.
    A norma apenas confere maior proteção às crianças e adolescentes, além de contribuir para a eficácia das políticas públicas voltadas a essas questões específicas.
    Esta CORTE, no julgamento do ARE 878.911-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016, Tema 917), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 
    Confira-se a ementa do acórdão desse julgado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (grifo nosso).” 
    Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido, em conformidade com o Tema 917, compreendeu que a presente lei de iniciativa parlamentar não cuida propriamente da estrutura ou da atribuição dos órgãos da Administração, ou do regime jurídico de servidores públicos. 
    De outro lado, não há como prosperar a alegação de que as comunicações ao CEDCA e ao CDEDICA, pelos órgãos de Polícia Judiciária, nos casos de maus-tratos em que a vítima seja criança ou adolescente, ferem o direito à intimidade e a privacidade desses menores.
    Isto porque, diferentemente do que tentam demonstrar as razões recursais, no que toca ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDCA, sua função é contribuir para formulação de políticas públicas e fiscalizar sua implementação.
    Veja-se o que dispõe a Lei Estadual 1.697/1990, que o regulamentou: 
    “CAPÍTULO I 
    DA NATUREZA E FINALIDADE 
    Art. 1º - O Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - CEDCA, criado pelo art. 51 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro, é o Órgão normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de promoção e defesa dos Direitos da infância e da adolescência.
    Art. 2º - O CEDCA tem as seguintes competências, além de outras que lhe forem atribuídas: 
    I - Definir, em todas as áreas, políticas de promoção e defesa da infância e adolescente no Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao cumprimento das obrigações e garantia dos direitos fundamentais constitucionais previstos. 
    II - Fiscalizar ações governamentais e não governamentais dirigidas à infância e adolescência no Estado do Rio de Janeiro.
    III - Articular e integrar as entidades governamentais e não governamentais, com atuação vinculada à infância e adolescência, no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à consecução dos objetivos definidos neste artigo. 
    IV - Definir, com os Poderes Executivo e Legislativo Estaduais, o percentual e a dotação orçamentária a ser destinado à execução das políticas socais básicas e políticas assistenciais (saúde, educação, cultura, lazer, justiça), destinadas à criança e ao adolescente. 
    V - Encaminhar e acompanhar junto aos ó